Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DA VARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. DISCUSSÃO QUANTO À VERDADE DE FATOS. QUESTÃO NÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, com o escopo de obter a condenação da ré no pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais e na obrigação de fazer, consistente na exclusão da imagem do autor e de seu perfil no Twitter, de publicações veiculadas pela ré, em seu sítio eletrônico e em suas redes sociais (Facebook e Twitter).

2. O fato subjacente ao feito decorre da verificação, pelo portal de notícias da ré, em concurso com sua agência de checagem de fatos, de suposta falsidade da informação compartilhada pelo autor em seu perfil do Twitter, no sentido de que homem preso com grande quantidade de drogas, armas e munições, havia sido solto “para ficar em casa e se proteger do #CoronaVírus”. Diante da mencionada verificação, a ré capturou a postagem do autor, com seu nome e foto de perfil, e sobrepôs a seguinte publicação: “É #FAKE que homem pego com fuzis e mais de 100 kg de cocaína estava em prisão domiciliar e tinha sido liberado por causa do coronavírus.”, tendo veiculado a notícia em seu sítio eletrônico e redes sociais.

3. A sentença julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que o ora recorrente não teria impugnado o fato checado pela ré, segundo o qual o autor do ilícito penal, reportado na postagem do autor, não estava previamente no sistema prisional. Constou da sentença que o veículo de imprensa teria se limitado a informar que a notícia não correspondia à realidade e que “a operação policial que ensejou a prisão, objeto da notícia veiculada pelo autor, foi realizada no Rio Grande do Sul e, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária daquele estado, o preso não pertencia ao sistema penitenciário, informação que não foi impugnada pelo autor.”.

4. Observa-se, contudo, que o autor, na petição ID 28919009, postulou a oitiva da Delegada de Polícia mencionada na contestação da ré, a fim de que ela prestasse os devidos esclarecimentos acerca do fato objeto da notícia veiculada pelo autor, argumentando que a ré não teria apresentado, juntamente com a contestação, prova a respeito da “checagem” realizada, com a exceção de print de conversa via whatsapp que teria ocorrido com a referida Delegada.

5. Embora tenha sido inicialmente designada a audiência para oitiva da testemunha referida (ID 28919032), o processo foi sentenciado um dia antes da data marcada para o ato, tendo havido o julgamento antecipado do feito (ID 28919041).

6. Evidenciada, na espécie, a nulidade da sentença objurgada pelo presente recurso, ante a caracterização do cerceamento do direito do autor de produção probatória.

7. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei n. 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

8. Todavia, a magistrada sentenciante fez constar da decisão que o autor não teria impugnado o fato de que o homem mencionado em sua postagem não pertencia ao sistema penitenciário, como mencionado pela ré. Contudo, o autor pretendeu a produção de prova oral para que fosse possível confirmar a informação apresentada pela ré, o que foi, em sentença, indeferido, tendo sido julgado improcedente o pedido, pela ausência de impugnação.

9. Nesse contexto, a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão do direito à prova.

10. Não oportunizada a produção probatória à parte (haja vista o julgamento antecipado da lide), resta configurado o cerceamento do direito da autora, de sorte que o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe.

11. Destaca-se que, em que pese transitada em julgado a sentença proferida na Vara Cível, que não reconheceu o direito de resposta ao autor e atribuiu legitimidade à matéria veiculada pela ré, não houve naquela oportunidade análise do pedido de indenização por danos morais e da obrigação de fazer vindicada pelo autor na presente causa.

12. Como já consignado no primeiro acórdão proferido por esta Turma no presente feito, não há tríplice identidade entre as ações movidas na Vara Cível e no Juizado. Não há, outrossim, caracterização de questão prejudicial incidental (art. 503, § 1o, I, do CPC), de modo que a questão posta em análise neste processo não resta acobertada pelo manto da coisa julgada.

13. Ademais, prevê o art. 504, II, que “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença” não faz coisa julgada. Diante disso, cabível ao autor pretender discutir a veracidade da informação veiculada pela ré, que taxou de falsa a informação por ele apresentada, a despeito de a legitimidade da matéria ter sido reconhecida no processo que tramitou perante a Vara Cível.

14. Inviável acolher o pedido de concessão de tutela de urgência, uma vez que não resta evidente a probabilidade do direito do autor, máxime diante da necessidade de dilação probatória para efeito da conclusão quanto à veracidade ou falsidade das informações apresentadas pelo autor e pela ré.

15. Descabida a penalização da magistrada sentenciante, na espécie, haja vista o exercício de sua independência funcional, sem que se possa falar no descumprimento direto de ordem judicial do órgão revisional. Não há falar, ainda, na incidência dos ditames do art. 143, II, do CPC, à míngua do preenchimento do requisito descrito no parágrafo único do artigo em questão.

16. Do mesmo modo, não desponta motivo para que se reconheça a suspeição da sentenciante, nos moldes do art. 145, sendo certo que eventual pedido deduzido pela própria parte no sentido da condenação do juiz se enquadra no art. 145, § 2o, I, do CPC, o que torna ilegítima a alegação de suspeição.

17. Tendo em vista que o processo não se encontra em condição de imediato julgamento, inviável aplicar a Teoria da Causa Madura. Necessário reconhecer a nulidade a sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem ante a necessidade de dilação probatória, especialmente com a redesignação da audiência previamente marcada para a oitiva da testemunha arrolada pelo autor.

18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

19. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.